Tribunal: TJDFT
Processo: 0737471-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737471-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL GONCALVES BRAZ AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por RAFAEL GONÇALVES BRAZ contra a r. decisão que homologou o laudo pericial nos autos da liquidação de sentença individual proferida em Ação Civil Pública (proc. no 0726851-02.2019.8.07.0001), aquela movida pelo MPDFT contra MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. Aduz o agravante, em síntese, que a sentença objeto da liquidação condenou a ré/agravada ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor relativamente à unidade imobiliária adquirida, em razão da ausência da construção da área de lazer prometida em propaganda, a ser comprovada por laudo pericial extrajudicial e aferida individualmente, em liquidação de sentença. Após a exposição de suas razões recursais, centradas, basicamente, na insurgência quanto ao método utilizado pelo expert para a apuração da desvalorização do imóvel e, consequentemente, do valor da indenização a ser paga pela agravada, o agravante requereu a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, que “seja dado provimento ao recurso para acolher o pedido e determinar que aos Agravantes (sic) a decisão recorrida seja INTEGRALMENTE reformada, desconsiderando a homologação de laudo com método de quantificação de custos, de maneira que o imóvel do agravante tenha por valor arbitrado com base em documentos que sigam o método correto, isto é, que não seja pela quantificação de custos, haja vista estar cristalino que não atende ao comando sentencial da ACP” (ID 19203450). Contudo, o agravante não informou qual o escopo da tutela recursal pleiteada, sendo certo que a “reforma total da decisão objurgada” se confunde com o próprio mérito do recurso. Da mesma forma, foi obscuro quanto ao pedido relativo ao julgamento de mérito do recurso, eis que pugna pela reforma da r. decisão para que o valor de desvalorização do imóvel seja apurado por arbitramento com base em documentos que não especifica. Ante o exposto, intime-se o agravante para que emende a inicial do presente agravo de instrumento e esclareça os pontos acima assinalados, sob pena de recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo. Prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2020 18:11:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator